Tribunal: TJDFT
Processo: 0033344-78.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033344-78.2015.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. DESTINADA À PRÁTICA DE EXTORSÕES, FURTOS, DANOS E OUTROS DELITOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DENÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO, PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIÊNCIA DOS RÉUS. ARTEFATOS ENCONTRADOS NA CASA DE DOIS DOS RÉUS, OS QUAIS AS TINHAM, RECEBERAM E OCULTARAM. POSSE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE ARTEFATOS. REGIME. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a qual descreve de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das respectivas normas penais incriminadoras. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da tese de inépcia da denúncia. 2. A suspeição, se relativa à testemunha, deve ser arguida antes de iniciada a sua oitiva, oportunidade na qual as partes podem contraditá-la, sob pena de preclusão, a teor do artigo 214 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. A prova dos autos (composta por relatórios policiais investigativos, interceptação telefônica, oitivas de policiais, testemunhas, vítimas e dos próprios acusados) atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos cujas penas máximas eram superiores a 4 (quatro) anos. 4. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido direta ou indiretamente crimes juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 5. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial ou ação penal que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, pois basta que saibam integrar um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição. 6. Verificada a liderança de um dos réus, o qual mantinha sob seu comando os demais comparsas e dava as coordenadas para cada um do grupo, com plena divisão de tarefas, correta a incidência para ele da agravante do § 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (função de comando). 7. Comprovado nos autos que a organização criminosa atuava com o emprego de armas de fogo, utilizadas para rondas, vigílias e grave ameaça contra vítimas de extorsão e em outros casos, não há falar em afastamento da causa de aumento do § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. 8. Não há falar em absolvição do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003) em relação aos réus que tinham, receberam e guardaram/ocultaram 4 (quatro) armas de fogo (uma com numeração suprimida) e várias munições (algumas de uso restrito) dentro de sua casa, cientes de tal circunstância. 9. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal. 10. Correta a utilização da fração máxima de aumento (1/2 – metade) para a majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa (artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), tendo em vista que foram apreendidos 4 (quatro) revólveres e mais de 100 (cem) munições do grupo criminoso, além do que, diante da prova oral colhida e dos vários diálogos abstraídos das interceptações telefônicas, verificou-se que o grupo possuía várias armas de fogo, as transportavam para os locais de ocupação, efetuaram disparos para testar os artefatos, levaram alguns para conserto e adquiriram novos, a demonstrar a periculosidade e lesividade da situação, tudo sob o conhecimento de todos os acusados. 11. Para o réu primário, cuja reprimenda corporal foi estabelecia em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), correta a incidência do regime inicial semiaberto, por expressa disposição legal contida no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 12. Se o réu, embora com pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), é reincidente e portador de antecedentes, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave, no caso o fechado, é providência que decorre diretamente do texto legal. 13. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, sustentando sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas acerca da existência de organização criminosa. Afirma que a denúncia se limita a descrever atos de execução distintos e distribuídos entre os réus, deixando, contudo, de esmiuçar a suposta estruturação ordenada prevista em lei. Na petição de Id 64458527, o insurgente defende a tempestividade do recurso especial interposto. II - A flagrante intempestividade do recurso afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo, na esfera criminal, é de 15 (quinze) dias corridos, a teor do que dispõem os artigos 994, inciso VI, e 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. A parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no Id 62970081 no dia 19/8/2024, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal se iniciou no dia 20/8/2024 e terminou no dia 3/9/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 10/9/2024 (Id 63856247), portanto, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016